Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-84.2009.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001464-84.2009.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Patrik Goncalves Reis (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), Geandro Coelho da Silva (VÍTIMA), ADILSON VALVERDE DE SANTANA - CPF: 818.915.471-00 (ASSISTENTE), DIOLINA COELHO DA SILVA - CPF: 001.411.531-05 (ASSISTENTE), JESSICA DA SILVA SIQUEIRA (ASSISTENTE), DIEGO FELIPE ARAUJO - CPF: 031.097.671-55 (ASSISTENTE), LUCILENE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 012.803.131-02 (ASSISTENTE), ALESSANDRO DA MATA ARAUJO - CPF: 775.281.231-53 (ASSISTENTE), GEANDRO COELHO DA SILVA (VÍTIMA), PATRICK GONCALVES DOS REIS - CPF: 009.036.101-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE NULIDADE. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade do julgamento por alegado excesso de oratória ministerial, menção à vida pregressa, perguntas sugestivas, insinuação de instrução de testemunha e ausência de gravação dos debates. No mérito, requer a cassação do veredicto por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegando incompatibilidade da qualificadora com o cenário fático, plausibilidade de homicídio privilegiado e legítima defesa de terceiro.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade processual por suposto excesso de oratória e menção à vida pregressa do acusado durante a sessão plenária do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a ausência de gravação audiovisual dos debates configura vício processual capaz de anular o julgamento; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se compatível com a dinâmica fática apurada.

III. Razões de decidir:

1.

As alegadas nulidades processuais não foram suscitadas no momento oportuno, qual seja, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, com o devido registro em ata, configurando preclusão temporal da matéria.

2.

O sistema processual penal brasileiro consagra o princípio ‘pas de nullité sans grief’, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme estabelece o artigo 563 do Código de Processo Penal.

3.

A ausência de gravação audiovisual dos debates em plenário não configura nulidade processual, porquanto inexiste previsão legal que imponha tal obrigatoriedade no procedimento do Tribunal do Júri.

4.

Os atos essenciais da sessão plenária encontram-se devidamente consignados em ata, documento dotado de fé pública, sendo suficiente para assegurar a regularidade do procedimento.

5.

A decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em versão verossímil dos fatos, consentânea com o acervo probatório coligido aos autos, não se verificando dissociação entre o veredicto popular e as provas produzidas.

6.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se compatível com a dinâmica fática, caracterizada pelo ataque de inopino, surpreendendo a vítima que se encontrava em situação de vulnerabilidade.

7.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, devendo ser preservada quando a decisão encontra respaldo no conjunto probatório.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. As nulidades processuais ocorridas durante a sessão plenária do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, com registro em ata, sob pena de preclusão, ainda que se trate de nulidade absoluta, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. 2. A ausência de gravação audiovisual dos debates em plenário não configura nulidade processual quando os atos essenciais encontram-se devidamente consignados em ata e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa. 3. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando totalmente dissociada do contexto probatório, não se admitindo a anulação quando o veredicto representa opção legítima por uma das versões apresentadas em plenário. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se compatível com a dinâmica de ataque de inopino, caracterizado pela surpresa e pela impossibilidade de reação defensiva eficaz por parte da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/88; arts. 121, parágrafo 2o, IV, do CP; arts. 212, 405, parágrafos 1o e 2o, 475, parágrafo único, 476, 479, III, 563, 571, I e VIII, 593, III, "a" e "d", parágrafo 3o, do CPP; Resolução n. 325/2020 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de apelação interposto por PATRICK GONÇALVES DOS REIS contra sentença prolatada nos autos do processo n. 0001464-84.2009.8.11.0059 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT).

Inconformado, o apelante sustenta (ID 207931796, páginas 775/799), em preliminar,

1
)
Declaração de nulidade do julgamento por violação aos artigos 476, 212, 497, III, e 563 do Código de Processo Penal, diante das referências a "outro processo" e à vida pregressa do acusado e de familiares em plenário, com cassação do veredicto e determinação de novo júri,
2)
Nulidade por perguntas sugestivas na inquirição, com anulação da sessão e novo julgamento,
3)
Nulidade pela insinuação de ‘instrução de testemunha’ e exploração de conteúdo alheio à pronúncia, impondo-se a cassação do veredicto e novo júri, 4) Nulidade pela ausência de gravação dos debates com prejuízo demonstrado e sem prévia cientificação da defesa.No mérito:
5)
cassação do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos,
6)
em razão das contradições relevantes sobre autoria e dinâmica;
7)
da incompatibilidade da qualificadora do artigo 121, parágrafo 2o, IV, do Código Penal, com o cenário de tumulto coletivo,
8)
da plausibilidade do homicídio privilegiado;
9)
da legítima defesa de terceiro, ao menos com excesso culposo, determinando-se novo júri.

Em contrarrazões (ID 320507976, páginas 838/837), o Ministério Público rechaçou todos os argumentos apresentados pelo apelante, propugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Promotora de Justiça sustentou que as alegadas nulidades não foram suscitadas no momento oportuno, configurando preclusão, e que não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa. Quanto à ausência de gravação dos debates, argumentou inexistir previsão legal que imponha tal obrigatoriedade. No mérito, defendeu que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em plena consonância com as provas dos autos, não havendo contrariedade manifesta capaz de ensejar a cassação do veredicto.

Nesta instância a d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, assim ementado: (ID 334177379)

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CP) I - PRELIMINAR: NULIDADE POR SUPOSTO EXCESSO DE ORATÓRIA E MENÇÃO À VIDA PREGRESSA -- A defesa alega violação aos arts. 476 e 479 do CPP por referências acusatórias em plenário – IMPOSSIBILIDADE - Matéria preclusa por ausência de impugnação oportuna em ata de julgamento -- Ausência de demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) – I.I - PRELIMINAR: NULIDADE PELA FALTA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES - A defesa sustenta vício pela ausência de registro audiovisual das sustentações orais – DESCABIMENTO - Inexistência de previsão legal de obrigatoriedade - Atos essenciais devidamente registrados em ata - Prejuízo não comprovado - III - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - Pedido de cassação do veredicto sob argumento de dissociação probatória quanto às teses de legítima defesa, homicídio privilegiado e qualificadora - - IMPOSSIBILIDADE - Decisão do Conselho de Sentença amparada em versão verossímil (ataque de inopino com animus necandi) -- Soberania dos veredictos preservada - Qualificadora compatível com a dinâmica fática - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

"O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de PATRICK GONCALVES DOS REIS, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, narrando que, na noite de 05 de julho de 2008, por volta das 23h30, no estabelecimento comercial conhecido como 'Bar do Chapéu', situado no Setor Oito, Gleba Liberdade, município de Porto Alegre do Norte, o denunciado PATRICK GONCALVES DOS REIS, agindo com animus necandi, ceifou a vida da vítima Geandro Coelho da Silva. A dinâmica delitiva revela que, após a vítima se desentender com Jalbis ('Vela Preta'), primo do réu, o denunciado aproximou-se e efetuou disparos de arma de fogo à queima-roupa, atingindo a vítima na região malar esquerda e no tórax, causando-lhe o óbito. A materialidade delitiva restou comprovada mediante boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito necroscópico e certidão de óbito. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial."

O recorrente foi pronunciado sendo interposto o recurso em sentido estrito no.0001464-84.2009.811.0059, desprovido pela Segunda Câmara Criminal na sessão realizada em 09/05/2023 (Acórdão - ID.168217695).

Em 22 de agosto de 2025, foi realizada a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, por maioria de votos, externou o veredito condenatório ao apelante Patrick Gonçalves dos Reis pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal.

Transcrevo a ata de julgamento do Tribunal do Júri: (ID.320507960-fls.09/14)

“ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO Ao 22° dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, às 07h30min, no Plenário do Tribunal do Júri, nesta Comarca, onde presente se achava o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, Excelentíssimo Senhor Doutor Caio Almeida Neves Martins, comigo Jonathas Costa Guimarães, Secretário do Júri, o Promotor de Justiça Dr. Brício Britzke, os Advogados Dr. Jairo Cezar da Silva (OAB MT16249-O) e Dr. Abdiel Virgino Mathias De Souza (OAB MT16241-), os jurados, o Oficial de Justiça deste Juízo, Willian Coelho Ribeiro, servindo este último de porteiro do auditório. Pelo MM. Juiz Presidente foi declarada aberta a presente sessão ordinária do Júri desta Comarca. Na sequência, em espaço aberto e na presença dos jurados, foi preparada a lista eletrônica que continha as cédulas com os nomes dos 26 (vinte e seis) jurados sorteados para servirem na presente sessão e verificando publicamente que ali se achavam todos os nomes, ordenando a mim que fizesse a chamada dos senhores jurados, antes, porém foi lavrado o termo de verificação das cédulas. Assim procedendo, verificou, desde logo, acharem-se presentes e ausentes os seguintes jurados:[...]

Em seguida, determinou o MM. Juiz Presidente que preparasse a lista dos senhores jurados separando os ausentes dos demais presentes, inclusive determinando que permanecessem na planilha eletrônica, os nomes desses jurados presentes. Depois de tornar público o número averiguado de jurados que compareceram, ratificou-se o pregão anteriormente realizado, que iria ser submetido a julgamento o processo de número 0001464-84.2009.8.11.0059, em que é réu PATRICK GONCALVES DOS REIS, ordenando em seguida que apregoassem as partes e as testemunhas, o que foi feito, conforme se vê da certidão anexada e que se encontra juntada aos autos. Apregoada as partes, compareceram o Promotor de Justiça Dr. Brício Britzke, os Advogados Dr. Jairo Cezar da Silva (OAB MT16249-O) e Dr. Abdiel Virgino Mathias De Souza (OAB MT16241-O), os quais compareceram, acudindo ao pregão. Declarou o MM. Juiz que iria proceder ao sorteio dos sete jurados para a formação do Conselho de Sentença, advertindo antes aos jurados (as), dos impedimentos a que se referem os arts. 448 e 449 ambos do CPP, bem como das incompatibilidades legais por suspeição, enumerados no art. 252 e 254, do mesmo diploma legal citado. Os jurados ausentes apresentaram atestado médico e ou justificativa, pelo MM. Juiz os pedidos foram deferidos. A jurada sorteada Maria Jose Rodrigues da Silva informou se enquadrava nos impedimentos legais, pelo MM. Juiz, a jurada foi dispensada e sorteada(o) novo jurado(a). Na sequência, procedeu a seguir ao sorteio dos sete jurados, na ordem em que foram aceitos e recusados:[...]

Concluído o sorteio dos sete jurados que iriam compor o Conselho de Sentença, pelo MM. Juiz Presidente foi determinado que todos se levantassem e com ele os presentes tomaram o compromisso legal, como se vê do termo a parte. Após o compromisso tomado, o Corpo de Sentença, os serventuários da justiça, as partes e o magistrado se dirigiram ao Plenário, sendo os demais jurados devidamente dispensados. Na sequência, leu-se aos jurados o relatório e a Sentença de Pronúncia e foi explicado sobre o procedimento do Tribunal do Júri
. Na sequência foram indagadas as defesas e o Ministério Público se há alguma preliminar a ser arguida e apreciada pelo Juízo, sendo a reposta negativa
. Na sequência, as testemunha Adilson Valverde de Santana e Diego Felipe Araújo e a informante Diolina Coelho da Silva foram ouvidas por videoconferência, acudindo ao pregão. Após a oitiva da testemunha Adilson foi levantado questão de ordem pela defesa, considerando os relatos da testemunha, pugnou pela oitiva do informante Jalbis vulgo ‘vela preta’, em busca da verdade real, tendo em vista que ele foi o motivo para que o réu cometesse o crime. Dada a palavra ao representante do Ministério, pugnou pelo indeferimento do pedido, pois já estaria precluso, bem como, o informante é parente do réu. Pelo MM. Juiz, o pedido da defesa foi deferido, (manifestações e decisão gravação em anex). Na sequência, foi ouvido o informante Jalbis, vulgo ‘vela preta’, por videoconferência, O representante do Ministério Público e Defesa em comum acordo apresentaram pedido de dispensa das testemunhas Jessica da Silva Siqueira e Lucilene Ferreira de Andrade, pelo MM. Juiz, o pedido foi deferido. Após, realizou-se o interrogatório do réu PATRICK GONCALVES DOS REIS por videoconferência. Após, às 11h40min,
iniciaram-se os debates orais, oportunidade em que o representante do Ministério manifestou pelo período de 34 (trinta e quatro) minutos (início: 11h40min e término: 12h14min), pugnando pela condenação do réu nos termo da pronúncia.

Na sequência, foi concedida a palavra à nobre Defesa do réu PATRICK GONCALVES DOS REIS tendo sustentado em plenário pelo período de 01h20min. (oitenta) minutos (início: 12h20min e término: 13h40min),

postulando pela absolvição do réu por insuficiência de provas, absolvição por clemencia, tese de legitima defesa, a tese de homicídio privilegiado e subsidiariamente o decote das qualificadoras
.
Na sequência foi questionado o Ministério Público se faria o uso da réplica, a resposta foi positiva. Na replica, foi concedida a palavra ao nobre representante do Ministério Publico, que manifestou pelo período de 40 (quarenta) minutos (início: 13h49min e término: 14h29min), pugnando pela condenação do réu nos termo da pronuncia. Na sequencia, foi concedida a palavra à nobre Defesa do réu PATRICK GONCALVES DOS REIS para a treplica, tendo sustentado em plenário pelo período de 45min. (quarenta e cinco) minutos (início: 14h33min e término: 15h18min), postulando pela absolvição do réu por insuficiência de provas, absolvição por clemencia, tese de legitima defesa, a tese de homicídio privilegiado e subsidiariamente o decote das qualificadoras.

Encerrados os debates
, foram questionados os jurados se eles encontravam-se aptos a julgar ou se necessitavam de esclarecimentos, tendo sido informado que não havia questionamentos. a Após, seguiu-se o julgamento da causa às portas fechadas, sob presidência do MM. Juiz e com a presença do Promotor de Justiça, dos Defensores Públicos, do Oficial de Justiça e comigo, a secretária do Júri. Dadas pelos jurados as devidas respostas aos quesitos por meio das respectivas cédulas, conforme termo de votação em anexo, o presidente, depois de franqueado a entrada no recinto do Tribunal do Júri, às portas abertas, procedeu à leitura da Sentença: Submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela: CONDENAÇÃO dos acusados Patrick Goncalves dos Reis, qualificados nos autos, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2 inciso IV, do Código Penal a pena definitiva a pena de em 12 (doze) anos de reclusão regime fechado. Findos os trabalhos, o MM. Juiz ordenou a remessa dos autos à 3a Vara Criminal encerrando-se a sessão às 16h15min. Do que para constar lavrei esta ata, vai assinada pelo Juiz Presidente e pelas partes, conforme o art. 494, "caput" do CPP.”

Transcrevo também, os quesitos:
(Id. 300507960-fls.19/20)

“TERMO DE VOTAÇÃO Em seguida, na sala de deliberação do Júri, as portas fechadas, presente o Dr. Caio Almeida Neves Martins, MM. Presidente do Tribunal do Júri, o Conselho de sentença composto dos seguintes: DILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS, KATIA SHIRLEY RODRIGUES PEREIRA, CRISTIAN ALEX LOPES DE SOUZA, ROSIMAR BARBOSA DE MELO LINS, MEYRE ROSA RODRIGUES CARVALHO, ANDREIA RIOS ARAUJO FREITAS, MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, presente a Promotor de Justiça Dr. Brício Britzke, os Advogados Souza Dr. Jairo Cezar da Silva (OAB 16249-O) e Dr. Abdiel Virgino Mathias De (OAB MT16241-O) de acordo com os artigos 485, 486, 487 do C.P.., MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri procedeu à votação dos quesitos, no julgamento da presente ação penal que a Justiça Pública move contra o réu Código PATRICK GONCALVES DOS REIS, nos termos do art. 121, § 2o II e IV, do Penal tendo como vítima Geandro Coelho da Silva. Antes de proceder com a votação de cada quesito, pelo MM. Juiz foi determinado que se distribuísse a cada um dos jurados (as), cédulas contendo a palavra “SIM" e outra com a palavra “NÃO", a fim de que munidas de tais cédulas, pudessem votar os quesitos que lhes forem formulados. Após a votação de cada quesito, pelo MM. Juiz Presidente foi verificado os votos e as cédulas não utilizadas, procedendo dessa maneira com relação a todos os demais quesitos postos em votação. Terminada a votação dos quesitos e obedecidas todas as formalidades recomendadas pelos artigos 487 e 488, ambos do Código de Processo Penal, verificou o seguinte resultado:

QUESITOS (ART. artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal). 1- No 07 de julho de 2008, por volta das 23h30, em um bar denominado "Chapéu", situado no Setor Oito, Gleba Liberdade, município de Porto Alegre disparos do Norte/MT, de arma a vítima GEANDRO COELHO DÀ SILVA, foi atingida com 78578999 de fogo, ocasionando o seu óbito? (LAUDO PERICIAL ID – pág. 34/37). (04) SIM (00) NÃO

2- O acusado PATRICK GONCALVES DOS REIS foi o autor dos disparos de arma de fogo que mataram a vítima? (04) SIM (01) NÃO 3- O jurado absolve o acusado? (01) SIM (04) NÃO

4- O acusado PATRICK GONCALVES DOS REIS cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? (03) SIM (04) NÃO (--) PREJUDICADO

5-O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em um desentendimento entre um primo do acusado e a vítima? (02) SIM (04) NÃO (--) PREJUDICADO

6- O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da vítima ter sido atingida por disparos de arma de fogo, de surpresa, em meio a uma aglomeração de pessoas? (04) SIM (02) NÃO (--) PREJUDICADO.”

DAS PRELIMINARES

Passo à análise das preliminares suscitadas pela defesa.

I. DA ALEGADA NULIDADE POR EXCESSO DE ORATÓRIA E MENÇÃO À VIDA PREGRESSA DO RECORRENTE E FAMILIARES

A defesa sustenta que o Ministério Público teria incorrido em excesso de linguagem durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, ao veicular informações alheias ao conteúdo da decisão de pronúncia, especialmente referências à vida pregressa do réu e de seus familiares quando do julgamento do informante J, bem como aos seus antecedentes criminais.

Tal alegação não merece acolhimento.

O sistema processual penal estabelece que as nulidades processuais devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. No procedimento do Tribunal do Júri, as eventuais irregularidades ocorridas durante a sessão plenária devem ser imediatamente impugnadas e consignadas em ata de julgamento, conforme determina o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

A análise da ata de julgamento (ID 320507960) constatei que a defesa técnica não suscitou qualquer irregularidade durante a sessão plenária. Não houve protesto ou registro de qualquer natureza quanto ao alegado excesso de oratória ministerial ou menção à vida pregressa do acusado.

As nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, VIII), sob pena de preclusão temporal.

Restando vedada a utilização das denominadas ‘
nulidades de algibeira’
, ou seja, aquelas que a parte reserva estrategicamente para invocar apenas em caso de resultado desfavorável.

O artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio ‘
pas de nullité sans grief’
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Trata-se de princípio fundamental que orienta todo o sistema de nulidades no processo penal brasileiro, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de invalidade do ato processual. Cito o col.STJ:

"Ora, sobre as nulidades no processo penal, a orientação jurisprudencial do STJ é
de
que, "em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a
nulidade

de
ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte." (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.387.072; Proc. 2023/0205508-1; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/05/2024; DJE 23/05/2024)."

(HC n. 1.075.785, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 18/03/2026.)

No caso, a defesa técnica não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades. O apelante foi integralmente assistido por defesa técnica capacitada, teve assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases processuais, apresentou suas teses defensivas perante o Conselho de Sentença e teve a oportunidade de produzir todas as provas que entendeu pertinentes.

Portanto, a

alegação genérica de excesso de oratória, desacompanhada de demonstração de prejuízo efetivo, não autoriza a decretação de nulidade processual. O processo penal brasileiro não admite nulidades abstratas ou meramente formais, exigindo sempre a comprovação de que o vício processual causou efetivo prejuízo à parte.

Nesse sentido, dispõe o julgado do col. STJ e do eg. TJMT:

“Teses de julgamento: "1. A preclusão impede a alegação de nulidade por vício na formação da sentença de pronúncia após essa decisão, conforme art. 571, inciso I, do CPP". 2. A jurisprudência do STJ rechaça a nulidade de algibeira, caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual”.

(REsp n. 2.232.383, Ministro Og Fernandes, DJEN de 08/04/2026.)

“Note-se que eventual “atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ, HC no 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2023)

(N.U 0012409-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Ademais, cumpre ressaltar que o Ministério Público possui o dever funcional de apresentar ao Conselho de Sentença todos os elementos probatórios relevantes para a formação do convencimento dos jurados. A atuação ministerial em plenário deve pautar-se pela busca da verdade real dos fatos, respeitados os limites da legalidade e da ética profissional.

No presente caso, não há demonstração de que o Ministério Público tenha ultrapassado os limites da legalidade em sua atuação perante o Tribunal do Júri.

A simples menção a fatos relacionados ao contexto do crime ou à personalidade do acusado, quando amparada em elementos constantes dos autos, não configura excesso de linguagem ou violação aos limites da acusação. O que se veda é a introdução de elementos ou a utilização de argumentos manifestamente ofensivos à dignidade do acusado.

Assim, rejeito a preliminar.

II. DA ALEGADA NULIDADE POR PERGUNTAS SUGESTIVAS

A defesa sustenta que teriam sido formuladas perguntas sugestivas durante a inquirição das testemunhas em plenário, em violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal.

Tal alegação também não merece acolhimento.

O artigo 212 do Código de Processo Penal estabelece que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Trata-se de norma que visa assegurar a espontaneidade e a veracidade dos depoimentos, impedindo que as partes, mediante perguntas capciosas ou sugestivas, induzam as testemunhas a fornecer respostas que não correspondam à realidade dos fatos.

Contudo, a análise da ata de julgamento (ID. 320507960)) revela que a defesa técnica não impugnou qualquer pergunta formulada durante a inquirição das testemunhas. Não há registro de protesto, objeção ou qualquer manifestação defensiva quanto à alegada formulação de perguntas sugestivas.

Mais uma vez, verifica-se a ausência de impugnação oportuna, configurando preclusão temporal da matéria. As eventuais irregularidades na formulação de perguntas devem ser imediatamente impugnadas perante o Juiz Presidente, que possui o poder-dever de indeferir as perguntas que não atendam aos requisitos legais.

A omissão da defesa em impugnar as perguntas no momento adequado impede a invocação tardia da nulidade pela via recursal.

Ademais, a defesa técnica não indica concretamente quais teriam sido as perguntas supostamente sugestivas, limitando-se a alegações genéricas e abstratas. Não há transcrição das perguntas, não há indicação do momento processual em que teriam sido formuladas, não há demonstração de que as respostas obtidas foram efetivamente influenciadas pela forma de formulação das perguntas.

A ausência de especificação das alegadas irregularidades impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Ministério Público, bem como inviabiliza a análise concreta da matéria por este órgão julgador.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

III. DA ALEGADA NULIDADE POR INSINUAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHA

A defesa sustenta que teria havido insinuação ‘gratuita de instrução’ de testemunha e exploração de conteúdo alheio à pronúncia.

Tal alegação igualmente não merece acolhimento.

A análise da ata de julgamento não revela qualquer registro de impugnação defensiva quanto à alegada insinuação de instrução de testemunha. Mais uma vez, verifica-se a ausência de impugnação oportuna, configurando preclusão temporal da matéria.

Ademais, não especifica a defesa qual teria sido a testemunha supostamente instruída, não indica o momento processual em que teria ocorrido a alegada insinuação, não transcreve as expressões ou argumentos que teriam configurado a irregularidade.

A mera alegação genérica e abstrata de insinuação de instrução de testemunha, desacompanhada de qualquer elemento concreto que permita a verificação da irregularidade, não autoriza a decretação de nulidade processual.

O processo penal brasileiro não admite nulidades fundadas em alegações genéricas e abstratas, exigindo sempre a demonstração concreta da irregularidade e do prejuízo dela decorrente. Cito o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

"a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal" (AgInt no REsp n. 1.661.261/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 10/8/2017).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).

Portanto, pelo exposto rejeito a preliminar de nulidade.

IV. DA ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES

A defesa técnica sustenta que a ausência de gravação audiovisual dos debates em plenário configura nulidade processual, por impedir o adequado exercício do direito de defesa e inviabilizar o controle da regularidade da sessão plenária.

Tal alegação não merece acolhimento.

O artigo 405, § 1o e 2o, do Código de Processo Penal estabelece que as declarações e depoimentos serão registrados por meio de sistema de gravação audiovisual, sendo que, no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.

O artigo 475do Código de Processo Penal, que trata especificamente do procedimento do Tribunal do Júri, estabelece que os depoimentos e o interrogatório serão registrados por taquigrafia, estenotipia ou outro meio eletrônico idôneo de documentação.

A interpretação sistemática desses dispositivos legais revela que o legislador não estabeleceu a obrigatoriedade de gravação audiovisual dos debates em plenário do Tribunal do Júri. O que se exige é o registro dos atos essenciais da sessão plenária, o que pode ser feito por diversos meios, inclusive mediante a lavratura de ata circunstanciada.

No presente caso, a ata de julgamento registra de forma circunstanciada todos os atos essenciais da sessão plenária, incluindo a ordem dos trabalhos, a inquirição das testemunhas, o interrogatório do acusado, os debates orais, a votação dos quesitos e a prolação da sentença.

A ata de julgamento constitui documento dotado de fé pública, gozando de presunção de veracidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta em sentido contrário.

A defesa não apresentou elemento concreto capaz de desconstituir a presunção de veracidade da ata de julgamento. Não há demonstração de que os atos essenciais da sessão plenária não foram adequadamente registrados, não há indicação de omissões ou incorreções no registro dos atos processuais.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE NULIDADE. 1. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ATUAÇÃO INDEVIDA DA MAGISTRADA AO CONDUZIR O INTERROGATÓRIO DE TESTEMUNHA. ATUAÇÃO CONDIZENTE COM O ART. 473, CPP. 3. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 4. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ADEQUADAS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. 5. FALTA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A FORMALIDADE RECLAMADA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. 6. PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA POR SER CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame:
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Nova Mutum-MT, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, resultou na condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. Há cinco questões em discussão: (I) verificar se houve nulidade em razão da alegada quebra do dever de incomunicabilidade dos jurados; (II) aferir se ocorreu atuação indevida da magistrada ao conduzir o interrogatório de testemunha, com comprometimento da imparcialidade judicial; (III) examinar se houve uso indevido da sentença de pronúncia durante os debates, configurando excesso de linguagem; (IV) analisar se a estrutura do plenário do júri comprometeu o pleno exercício da defesa técnica; (V) apurar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, impondo novo julgamento.
III. Razões de decidir:
3
. A alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados não procede, pois, a Defesa deixou de registrar qualquer ocorrência durante a própria sessão plenária, vindo a suscitar o suposto vício, apenas, sete dias depois do julgamento.

4. A atuação da magistrada na inquirição da testemunha Carlos observou estritamente os parâmetros do art. 473 do CPP, que estabelece a prerrogativa do Juiz Presidente iniciar a oitiva das testemunhas.
As perguntas formuladas foram claras, respeitosas e destinadas à elucidação dos fatos, sem qualquer sugestão de resposta ou juízo de valor
.
5. Quanto à suposta utilização indevida da sentença de pronúncia, nos debates, não há elementos suficientes para configuração de nulidade. Embora o art. 478, I, do CPP proíba o uso da pronúncia como argumento de autoridade, a referência feita pelo Ministério Público foi breve e contextual, com o intuito de esclarecer as fases do procedimento penal aos jurados, e não para reforçar a tese acusatória com respaldo no pronunciamento da instância superior.6. A alegação de ausência de condições estruturais adequadas para o pleno exercício da defesa, tampouco, configura nulidade. Em primeiro lugar, a Defesa não registrou tal inconformidade na ata da sessão plenária, incorrendo novamente em preclusão (CPP, art. 571, inciso VIII). Em segundo lugar, a magistrada adotou providências imediatas e razoáveis para mitigar qualquer possível limitação técnica, como a autorização de uso da cadeira destinada às testemunhas presenciais para facilitar a comunicação com os depoentes remotos. 7.
A alegação de nulidade por ausência de gravação dos debates orais não prospera, pois, as mídias correspondentes foram devidamente juntadas aos autos, conforme comprovado pelo relatório de mídias. Ademais, não há obrigatoriedade legal de gravação dos debates, conforme arts. 405, § 1o, 475 e 495 do CPP
. 8. No mérito, também não procede a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. O veredicto dos jurados encontra respaldo em vasto acervo probatório, incluindo o laudo necroscópico, boletim de ocorrência e, sobretudo, o depoimento firme e coerente da testemunha ocular Carlos Alberto Carbonara, que presenciou a agressão. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados deve ser arguida durante a sessão de julgamento, sob pena de preclusão.” “A atuação do juiz presidente na inquirição de testemunhas é legítima, desde que se limite à busca da verdade e não comprometa a imparcialidade.” “A mera referência à sentença de pronúncia, sem atribuição de valor probatório ou uso como argumento de autoridade, não caracteriza nulidade.” “Não se configura nulidade por ausência de estrutura física adequada quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa.” “A decisão do Tribunal do Júri, quando fundada em uma das versões plausíveis sustentadas em plenário e em conformidade com as provas dos autos, deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, arts. 563, 571, I e VIII, 593, III, “d”, 466, §1o, 473 e 478. Jurisprudências relevantes citadas: (AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).(N.U 0001200-29.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025);(N.U 1000387-35.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)(N.U 1000708-54.2021.8.11.0086, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. NÃO GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS APRESENTADOS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TAL ATO . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA. “Não há como se acatar a nulidade do julgamento, por não ter sido gravados os debates orais apresentados em plenário do julgamento do Tribunal do Júri, tendo em vista, que não há previsão legal a indicar a obrigatoriedade da referida gravação.” (TJ-PI - APR: 201500010069430 PI 201500010069430, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 23/03/2016, 2a Câmara Especializada Criminal)

“A ausência de gravação dos debates orais em plenário não gera nulidade, pois inexiste previsão legal que a imponha, conforme interpretação do art. 475 do CPP. Além disso, a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ (CPP, art. 563) (N.U 0006131-42.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025).

Portanto, a preliminar de nulidade pela ausência de gravação comporta rejeição, por ausência de previsão legal de obrigatoriedade, por adequado registro
dos atos essenciais em ata
e por falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa.

V. DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a cassação do veredicto condenatório e a realização de novo julgamento.

Tal pretensão não comporta provimento.

O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal estabelece que cabe apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

A soberania dos veredictos constitui garantia fundamental do cidadão, assegurando que os crimes dolosos contra a vida sejam julgados por um órgão colegiado composto por cidadãos comuns, representantes da sociedade, e não por juízes togados.

No presente caso, a decisão do Conselho de Sentença encontra-se plenamente amparada no conjunto probatório coligido aos autos.

A materialidade delitiva restou comprovada mediante boletim de ocorrência n. 489/2008 (ID 78578999, páginas 15/17), exame necroscópico (ID 78578999, páginas 23/26), prontuário médico (ID 78578999, página 27), auto de verificação de local do delito (ID 78578999, página 29) e certidão de óbito (ID 78578999, página 77).

O exame necroscópico atesta que a vítima Geandro Coelho da Silva sofreu ferimentos produzidos por projétil de arma de fogo na região malar esquerda e no tórax, lesões que causaram o óbito.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pela prova testemunhal produzida tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial cujas testemunhas presenciaram os fatos e confirmaram que o apelante efetuou os disparos que causaram a morte da vítima.

A dinâmica delitiva apurada revela que, na noite de 5 de julho de 2008, por volta das 23h30, no estabelecimento comercial conhecido como "Bar do Chapéu", situado no Setor Oito, Gleba Liberdade, município de Porto Alegre do Norte (MT), a vítima Geandro Coelho da Silva se desentendeu com Jalbis, conhecido como "Vela Preta", primo do apelante.

Após o desentendimento, o apelante Patrick Gonçalves dos Reis aproximou-se da vítima e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-a na região malar esquerda e no tórax, causando-lhe o óbito.

Essa versão dos fatos encontra-se amparada pela prova testemunhal produzida nos autos, especialmente, pelo depoimento da testemunha Adilson Valverde, que presenciou os fatos e confirmou a dinâmica delitiva.[
Relatório de mídia Digital – ID.320507958
]

O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optou por acolher a versão acusatória, rechaçando as teses defensivas de legítima defesa de terceiro e de homicídio privilegiado por violenta emoção.

Tal opção encontra-se justificada pelo contexto probatório. A dinâmica delitiva apurada não revela qualquer situação de legítima defesa, seja própria ou de terceiro. O apelante não estava sendo agredido ou ameaçado pela vítima, não havia qualquer situação de perigo atual ou iminente que justificasse a reação defensiva.

O que se verifica é que o apelante, após a vítima se desentender com seu primo, aproximou-se e efetuou disparos de arma de fogo à queima-roupa, surpreendendo a vítima que não tinha condições de esboçar qualquer reação defensiva.

Essa dinâmica fática não se compatibiliza com a tese de legítima defesa de terceiro, que exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, contra terceira pessoa, bem como a proporcionalidade entre a agressão e a defesa.

Da mesma forma, não se verifica a presença dos requisitos do homicídio privilegiado por violenta emoção. O privilégio previsto no artigo 121, § 1o, do Código Penal exige que o agente tenha cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

No presente caso, não restou evidenciado que o apelante tenha agido sob o domínio de violenta emoção. O desentendimento ocorreu entre a vítima e o primo do apelante, não havendo qualquer provocação direta contra o apelante que pudesse justificar a reação emocional.

Ademais, os autos revelam que o apelante agiu de forma deliberada e consciente, aproximando-se da vítima e efetuando disparos a curta distância, o que não se compatibiliza com a situação de perturbação emocional exigida pelo privilégio.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, verifica-se que sua aplicação encontra-se plenamente justificada pela dinâmica fática apurada.

A qualificadora caracteriza-se pela utilização de meio, modo ou forma de execução que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Trata-se de circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta, porquanto o agente se vale da situação de vulnerabilidade da vítima para assegurar o êxito da empreitada criminosa.

No presente caso, o apelante surpreendeu a vítima, que se encontrava envolvida em desentendimento com terceira pessoa, aproximando-se e efetuando disparos à queima-roupa. A vítima não tinha condições de prever o ataque, não teve oportunidade de esboçar qualquer reação defensiva, foi surpreendida em situação de absoluta vulnerabilidade.

Essa dinâmica fática caracteriza o ataque de inopino, modalidade de recurso que dificulta a defesa da vítima, justificando plenamente a aplicação da qualificadora que foi regularmente submetida ao crivo do conselho de sentença conforme quesito 6 do Id. 300507960-fls.19/20.

A defesa técnica sustenta que a qualificadora seria incompatível com o cenário de tumulto coletivo. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no contexto probatório. O fato de haver outras pessoas no local não afasta a caracterização da qualificadora, porquanto o que se exige é a demonstração de que a vítima foi surpreendida, sem condições de esboçar reação defensiva, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Destarte, a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada no conjunto probatório coligido aos autos, não se verificando qualquer contrariedade manifesta à prova dos autos capaz de ensejar a cassação do veredicto.

Nesta linha intelectiva o Júri, no exercício de sua soberania constitucional, optou por uma das versões apresentadas em plenário, versão essa que encontra respaldo no acervo probatório. Tal opção deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A cassação do veredicto somente se justifica nas hipóteses excepcionais em que a decisão dos jurados encontra-se totalmente dissociada do contexto probatório, o que não ocorre no presente caso.

VJ. DOSIMETRIA DA PENA

A defesa técnica não apresentou insurgência específica quanto à dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de origem. Contudo, cumpre verificar a regularidade da fixação da reprimenda.

Transcrevo a dosimetria da pena
: (ID.320507954)

“CONDENAÇÃO dos acusados Patrick Goncalves dos Reis, qualificados nos autos, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.

Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é primário, não possuindo condenação com trânsito em julgado. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime são próprios à espécie delitiva. Às
circunstâncias
merecem destaque, pois o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, logo, incidiu na própria qualificadora. As consequências do delito não extrapolam o previsto para o próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, para o homicídio qualificado pelo crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do condenado em seu mínimo legal, isto é, em 12 (doze) anos de reclusão.

Diante da inexistência de agravantes, atenuantes ou de causas de aumento ou diminuição de pena,
torno definitiva a pena de em 12 (doze) anos de reclusão.

O regime inicial deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do CP.

Outrossim, não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, tem-se que o tempo de prisão provisória não alterará o regime inicial de cumprimento de pena do acusado, consignando que a detração penal será realizada oportunamente pelo juízo da execução penal.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Com relação ao estado de liberdade do acusado, destaco que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Nesse compasso, importante ressaltar que no acordão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, foi estabelecido que, "nos casos de crimes intencionais contra a vida, especialmente os de homicídio, a rapidez na resposta penal é essencial para que a Justiça desempenhe seu papel de garantir segurança jurídica, satisfazer a sociedade e cumprir sua função de prevenção geral".

Essa decisão reflete a necessidade de proteção da sociedade e a preservação da ordem pública, especialmente em crimes considerados graves, como homicídios. O cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que os réus permaneçam em liberdade e, potencialmente, voltem a delinquir.

Além disso, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida.

Por fim, importante destacar que essa determinação não fere o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, se aplica, em regra, até o trânsito em julgado da condenação. Contudo, no caso do tribunal do júri, a decisão é resultante de um processo judicial completo, onde foram respeitados todos os direitos de defesa e os trâmites legais. Uma vez proferida a sentença condenatória, o próprio STF entende que a eficácia da decisão requer a execução imediata da pena, já que a decisão condenatória é resultado de um julgamento formal e legítimo, encerrando a fase de presunção de inocência.

Diante de todo o exposto, DECRETO, neste ato, a prisão do réu PATRICK GONCALVES DOS REIS, a fim que inicie, desde já, o cumprimento da pena imposta.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em desfavor de PATRICK GONCALVES DOS REIS.

O Juízo fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena, resultando em pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea "a", do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada.

A dosimetria da pena encontra-se adequada, respeitando os critérios estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal e observando o sistema trifásico de aplicação da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial rejeito as preliminares e, no mérito,
IMPROVEJO
o recurso de apelação interposto por Patrick Gonçalves dos Reis, mantendo a sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026